Tribunal: TJBA
Processo: 8030522-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030522-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA VALVERDE SAPUCAIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DOS PAGAMENTOS IMPUGNADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por ANA MARIA VALVERDE SAPUCAIA, contra
a
sentença prolatada pela MM. Juíza da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de
F
azer c/c Indenizatória, ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,
segundo
o art. 485, VI, do CPC/2015, com fundamento na ilegitimidade ativa. A Autora alegou ter sido diretamente afetada por cobrança excessiva, em faturas de fornecimento de água e suspensão do serviço, em imóvel que ocupava, na qualidade de locatária. Requereu indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Demandante possui legitimidade ativa para propor lide visando à anulação de débitos e postular indenização por cobrança excessiva, no contrato de fornecimento de água, em nome de terceiro; e estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização da EMBASA, pelos supostos danos decorrentes da cobrança e alegada suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa exige que a parte figure, ao menos em aparência, como titular do direito discutido na
demanda
, nos termos do art. 17 do CPC/2015, o que não se verifica quando ausente vínculo contratual com a fornecedora de serviços.

4. A Acionante não comprovou ser titular do contrato de fornecimento de água, nem demonstrou ter efetuado os pagamentos referentes às faturas impugnadas, sendo estas quitadas por terceira pessoa, fiadora do contrato de locação.

5. A mera alegação de residência no imóvel e de ter sido afetada pela cobrança não é suficiente, por si só, para caracterizar sua legitimidade ativa ou a condição de consumidora por equiparação, notadamente na ausência de comprovação da suspensão do serviço.

6. A ausência de condição da ação, por falta de legitimidade, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

7. A majoração dos honorários de sucumbência, em grau recursal, é devida, quando houver trabalho adicional do Advogado, segundo o art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no acórdão.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8030522-55.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANA MARIA VALVERDE SAPUCAIA,
sendo Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A- EMBASA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
.